Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025721-23.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON, ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO ALVES MASSON APELADO: ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON, ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO ALVES MASSON D E C I S Ã O De fato, em virtude da paralização dos sistemas eletrônicos deste Tribunal de Justiça, os prazos processuais foram suspensos entre os dias 1 e 5 de agosto de 2022, voltando a fluir em 08/08/2022, assegurando-se às partes a restituição do prazo pelo referido período (TJDFT, Portaria Conjunta 104 de 05/08/2022, art. 3o). No caso, considerando que a publicação da decisão que resolveu os embargos de declaração formulado contra a sentença impugnada nos respectivos apelos contra ela interpostos pelas partes foi disponibilizada no dia 11/07/2022 e publicada no dia 12/07/2022 (primeiro dia útil seguinte) (ID 38919670), o último dia do prazo para apelar foi o dia 09/08/2022, já considerando a suspensão supra noticiada. Ambas as partes recorreram no dia 08/08/2022 (um dia antes do mencionado marco final), quando informaram a indisponibilidade do sistema a impossibilitar a emissão de guia para fins de recolhimento das custas do preparo recursal nessa ocasião. Compulsando o sistema de indisponibilidade do PJe e atento aos avisos desta Corte de Justiça relacionados ao dia 08/08/2022, ainda remanescia alguma indisponibilidade nos seus sistemas eletrônicos, site e intranet, nessa data, aliás, como comprovado pela apelante Zélia Carla (ID 38919675). É cediço que o apelante deve comprovar o recolhimento das custas do preparo recursal no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput). O ato de interposição de ambos os recursos foi o dia 08/08/2022. Não sendo possível efetivar e comprovar os pagamentos das custas dos preparos recursais nesse momento, como restou verificado na hipótese em razão de indisponibilidade do sistema, eles deveriam ter sido promovidos no primeiro dia útil seguinte (09/08/2022), tal como realizou o apelante Espólio (ID 38919684). Não obstante, a recorrente Zélia Carla apenas realizou o pagamento das custas do preparo recursal em 11/08/2022, isto é, dois dias após. A par disso, verificado que as referidas custas do preparo recursal não foram recolhidas adequadamente, a mencionada apelante deve promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, intimem-se a apelante ZÉLIA CARLA DA CRUZ MASSON para providenciar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, PODENDO EFETUAR A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS JÁ RECOLHIDAS, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator